Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021741-46.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — RENOVAÇÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL
—
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC)
— EFEITOS RETROATIVOS A 1o DE NOVEMBRO DE 2016 — INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NOS
EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
— AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 14 DA LEI COMPLEMENTAR No 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
— MANUTENÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Ausente prova de violação ao disposto no
artigo 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, quanto à extrapolação da previsão orçamentária, deve ser observado o prazo de vigência estabelecido no contrato administrativo de renovação de benefício fiscal instituído pelo
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto e, em reexame, ratificou a sentença (Id. 198418654).

Assegura que a decisão agravada violou a cláusula de reserva de plenário, visto que “
afastou a aplicação do artigo 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), sem a devida manifestação do órgão colegiado
”.

Assevera que “
não se intenta aqui defender a não geração de qualquer efeito pelo Termo de Renovação e pelo Decreto no 1.301/2017, mas, sim, a impossibilidade de geração de efeitos retroativos a partir de 01/11/2016 quanto aos benefícios atinentes à renúncia de receita. Mantém-se, pois, plenamente hígidos e eficazes os benefícios que não acarretam renúncia de receitas, assim como aqueles que a acarretam, mas, quanto a estes, apenas a partir de 2018
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda
. (Id. 203269171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada manteve hígida a sentença prolatada nos autos da
ação de procedimento comum pelo rito ordinário com pedido de tutela de urgência
proposta por
Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
, cujo dispositivo da sentença é o seguinte:

[...] Desse modo, julgo procedente o pedido, para determinar ao Requerido que implemente os benefícios fiscais do PRODEIC, conforme o Termo de Acordo de Renovação firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso e ao Decreto n. 1.301, de 12 de dezembro de 2017, com efeitos retroativos a partir de 1o/11/2016, ratificando a liminar anteriormente concedida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, está sujeita ao reexame necessário. Assim, com ou sem recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. [...]. (Id. 175828297 – fls. 4).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.301, de 12 de dezembro de 2017, no artigo 1o, dispõe que a renovação do benefício fiscal instituído pelo
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, em favor de
Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda., retroage a 1o de novembro de 2016 (Id. 175828270 – fls. 1).

No entanto, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na pessoa do Secretário Adjunto da Receita Pública, determinou que a implantação do benefício fiscal tivesse efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018, visto que “
a fruição do Programa PRODEIC até o mês de setembro de 2017 perfaz o valor de R$ 1.067.004.070,65, já tendo ultrapassado o teto da Lei Orçamentária Anual – LOA 2017, que é de R$ 821.021.505,39, referente ao PRODEIC e Novos Enquadramentos PRODEIC e/ou Investe Indústria
” (trecho da Comunicação Interna – CI no 21/2017-SARP-SEFAZ-MT, de 1o de novembro de 2017, Id. 175828272 – fls. 1).

A Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, dispõe que:

Art. 14.
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições
:

I -
demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias
;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1o
A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado
.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. [...]. [sem negrito no original]

No caso, nada obstante o Estado de Mato Grosso afirmar que não seria possível renovar o benefício fiscal previsto no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, com
efeitos retroativos a 1o de novembro de 2016, por violação ao disposto no artigo 14 da
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
não apresentou prova da alegada extrapolação da previsão orçamentária prevista para as renúncias fiscais em relação aos exercícios de 2016 e 2017
.

Relativamente ao exercício de 2016, o
termo de acordo
(Id. 175828267) firmado em 1o de junho de 2006, com prazo de validade de dez (10) anos, a contar do início das operações (não indicada), estava em vigor naquele ano, logo não se poderia alegar ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro para aquele período.

Já, em relação ao exercício de 2017, constata-se que o Estado de Mato Grosso admitiu a existência de previsão orçamentária para o exercício de 2018 (
Comunicação Interna – CI no 21/2017-SARP-SEFAZ-MT, de 1o de novembro de 2017, Id. 175828272 – fls. 1
), portanto, se nos anos de 2016, que deveria iniciar o prazo de vigência da renovação do benefício fiscal, e 2018 havia previsão orçamentária para renúncia de receitas fiscais em favor de
Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda., não se poderia admitir a inexistência para o exercício de 2017.

De fato, o artigo 14 da
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, é claro ao dispor que a
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes
, no caso, os exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Assim, se realmente não houvesse previsão orçamentária, como pretende fazer crer o Estado de Mato Grosso, o benefício fiscal deferido com prazo de validade de dez (10) anos (
termo de renovação de acordo
, Id. 175828271), deveria expirar em 1o de janeiro de 2028; porém, no
cadastro de contribuintes
(Id. 175828273), consta que o termo final é o dia 1o de novembro de 2026, a revelar que a data do início daquele é, de fato, 1o de novembro de 2016.

Por fim, anoto que, a decisão agravada não afastou a aplicação do
artigo 14 da
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, ao contrário, nela está bem explicitado que o Estado de Mato Grosso não comprovou que ocorreu a extrapolação da previsão orçamentária prevista para as renúncias fiscais em relação aos exercícios de 2016 e 2017.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024